Tribunal: STF
Processo: HC 263001
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministro Antônio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    Direito processual penal. Agravo regimental. Trancamento de ação penal. Nulidade de provas. Cadeia de custódia. Recurso desprovido.



     I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, manejado em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 



    2. Paciente acusado de fotografar e filmar sua enteada, adolescente de 16 anos, em posições de cunho sexual, armazenando as imagens em seu celular e e-mail, acessados pela mãe da vítima, que possuía as senhas dos dispositivos.



     3. O Tribunal de origem rejeitou a alegação de nulidade das provas obtidas por acesso ao celular do paciente sem autorização judicial, considerando que a materialidade delitiva estava incorporada no próprio aparelho, sendo prescindível autorização judicial. Também afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, por ausência de comprovação de adulteração ou prejuízo à prova 



    II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acesso ao celular do paciente sem autorização judicial configura nulidade das provas; e (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar as provas e justificar o trancamento da ação penal.



     III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência do STJ admite que, quando a materialidade delitiva está incorporada na própria coisa, como em fotografias armazenadas no celular, a autorização judicial para apreensão do dispositivo não é imprescindível.



     6. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova. Não foi demonstrado qualquer indício de adulteração ou prejuízo à prova coletada. 



    7. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou absoluta falta de provas, o que não se verifica no caso.



     IV. Dispositivo e tese 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



     Tese de julgamento: 1. A autorização judicial para apreensão de dispositivo eletrônico não é imprescindível quando a materialidade delitiva está incorporada na própria coisa. 



    2. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova. 



    3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou absoluta falta de provas.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 240, § 2º, II e 241-B, da Lei n. 8.069/90.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede o deferimento de medida liminar para suspender “audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09 de outubro de 2025”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Além disso, a Segunda Turma desta Corte já decidiu que “[a] alegação de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo e de adulteração da prova, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se verificou no caso, sendo insuficientes conjecturas ou inconsistências meramente formais” (RHC 253.173-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    8. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado por ter, em tese, fotografado e filmado “sua enteada, adolescente de 16 anos de idade, em posições de cunho sexual sem que esta percebesse”, dos fundamentos adotados pelas instâncias de origem, verifica-se que não se extrai, de plano, que houve “adulteração ou prejuízo à prova coletada”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “A nulidade arguida tem que vir acompanhada da prova do prejuízo, o qual deve ser flagrante para ensejar o trancamento da ação penal. 



    A questão de nulidade é matéria inviável de ser apreciada em via estreita de recurso ordinário em habeas corpus. 



    De acordo com jurisprudência pacífica desta Corte Superior, para se trancar a ação penal precisa da comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, ou de incidência de causa de extinção da punibilidade ou da absoluta falta de provas. 



    Transcrevo o bem fundamentado Parecer do Ministério Público Federal (eSTJ fls.639):



    Dessa forma, observa-se a licitude das provas juntadas quando a mãe da vítima agiu em legítima defesa da menor para cessar mal atual e iminente, não havendo outra medida a ser tomada. Além disso, verifica-se dos autos que a genitora da vítima possuía a senha de acesso do e-mail e do aparelho celular, locais com a guarda das imagens de cunho sexual não autorizadas, logo permissão para acessá-los, não havendo assim violação à intimidade (eSTJ Fl. 194). 



    (...)



    Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do paciente, o Tribunal de origem rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que ‘DA NULIDADE DAS PROVAS UMA VEZ QUE OBTIDAS POR MEIO DE ACESSO AO TELEFONE CELULAR DO PACIENTE SEM SUA AUTORIZAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDENTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA SEXTA TURMA DO STJ, NO JULGAMENTO DO RHC 108.262/MS, NO SENTIDO DE QUE QUANDO A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ INCORPORADA NA PRÓPRIA COISA - FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTE -, A APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DO NVESTIGADO INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA, COMO NO CASO DOS AUTOS, EM QUE O PACIENTE TIRAVA FOTOS DE SUA ENTEADA ADOLESCENTE E AS ARMAZENAVA EM SEU CELULAR, ESTANDO, PORTANTO, A MATERIALIDADE DELITIVA INCORPORADA NO PRÓPRIO APARELHO, SE MOSTRANDO PRESCINDÍVEL A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DO DELITO PREVISTO NO ART. 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DE ONDE SE DEFLUI QUE A COLHEITA DE PROVAS ATRAVÉS DO ACESSO INDEVIDO AO APARELHO CELULAR DO PACIENTE NÃO TERIA O CONDÃO DE CONTAMINAR TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA’ (e-STJ fls. 312- 314), o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.”



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator